Tribunal: STF
Processo: ARE 1510716
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 255):



    “ICMS. ISSQN. Prestação de serviços de impressão gráfica. Etiquetas e rótulos confeccionados de forma personalizada e por encomenda. LCF nº 116/03 e 157/16, subitem 13.05. Coisa julgada. 



    1. Coisa julgada. A controvérsia decorre da edição da LCF nº 157/16 posteriormente ao julgamento da AC nº 0028731- 90.2013.8.26.0053, 10ª Câmara de Direito Público, 22-6-2015, Rel.ª designada Teresa Ramos Marques, maioria. A exigência do ICMS aqui impugnada é fundada em legislação superveniente, editada posteriormente ao primeiro julgamento, não havendo que se cogitar violação à coisa julgada.



    2. LCF nº 116/03. Subitem 13.05. A interpretação do art. 1º, 'caput' e § 2º da LCF nº 116/03 e do subitem 13.05 da lista de serviços anexa ensejou o ajuizamento da ADI nº 4.389-MC-DF, Pleno, 13-4-2011, Rel. Joaquim Barbosa, em que deferida medida cautelar para que o ISSQN não incidisse sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria, incidindo, caso presentes os requisitos constitucionais e legais, o ICMS; a esse entendimento se adequou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp nº 1.310.728-SP, STJ, 2ª Turma, 2-6-2016, Rel. Humberto Martins). A superveniente LCF nº 157/16, por sua vez, excepcionou a incidência do ISSQN quando a composição gráfica se destinar a posterior operação de comercialização ou industrialização. A nova legislação, longe de se afigurar inconstitucional, consagra o entendimento dos Tribunais Superiores.



    3. Impressão gráfica. Atividade industrial. A nova redação dada ao subitem 13.05 da lista de serviços anexa à LCF nº 116/03 soluciona a confusão anteriormente havida entre a composição gráfica (serviço) e a impressão gráfica (indústria), sobre a qual discorri longamente em julgados anteriores. A apelante não é uma prestadora de serviços, mas uma indústria, conforme se depreende de seu contrato social, do material gráfico e das notas fiscais acostadas aos ”autos e da perícia técnica produzida em juízo. A atividade é expressamente tributada pelo ICMS. Jurisprudência do STF. Improcedência. Recurso da autora desprovidos.” 



    No RE (Doc. 262), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. EPP., alega, inicialmente, violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, pois “o Poder Judiciário, nos autos da demanda declaratória de inexistência de relação jurídica autuada sob o n.º 0028731-90.2013.8.26.0053, em que figuravam como partes as mesmas atuantes no presente feito, reconheceu que a aqui recorrente deveria se submeter à incidência do ISS e não ao ICMS e, conforme já mencionado alhures, mantendo a recorrente ao longo dos anos a composição gráfica como objeto principal da sua atividade,” ferindo, assim, a coisa julgada” (Doc. 262, fl. 10); 



    Aponta, ainda, violação aos arts. 155, II; e 156, III, da CF/1988, afirmando a “inconstitucionalidade da LC n. 157/2016, especificamente, no que tange à modificação trazida ao subitem 13.05, da lista anexa da LC n. 116/2003, ao incluir obstáculo não previsto no texto constitucional” (Doc. 262, fl. 13).



    Argumenta que “não é dado a legislação infraconstitucional criar óbice a incidência do ISS não contemplado expressamente no texto constitucional. A lei complementar ao instituir óbice para a incidência do ISS diferente da natureza do serviço, esbarra na norma constitucional. Assim, a lei complementar em comento institui que o destinatário do serviço, e não sua natureza, constitui fato gerador do imposto municipal, ao dispor que o imposto apenas incidirá: ‘exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização’, bem como ao citar atividades específicas de prestação de serviços como fato gerador do imposto estadual, tais como: ‘rótulos e etiquetas’, evidencia de forma mais gritante a sua inconstitucionalidade” (Doc. 262, fl. 15). 



    Nessa linha, aduz que “a Lei Complementar nº 157/2016 alterou a LC 116/2003, mais especificamente quanto ao subitem 13.05, em total desacordo com os ditames constitucionais, já que desconstituiu o direito do ente municipal e do Distrito Federal de cobrar o tributo, transferindo a competência da cobrança do tributo ao ente estadual apenas por uma questão econômica” (Doc. 262, fl. 16). 



    Destaca a inaplicabilidade ao caso da ADI 4389/SP, na qual “se reconheceu a incidência do ICMS nas operações de industrialização por encomenda de embalagens, totalmente divorciada da prestação de serviços de confecção de rótulos e etiquetas” (Doc. 262, fl. 17). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, “declarando a inconstitucionalidade da LCF nº 157/16, na parte em que altera o subitem 13.05 do anexo da LCF nº 116/03”, reconhecendo “que sobre as atividades da recorrente incide tão somente o ISSQN, afastando, por consequência, a incidência do ICMS” (Doc. 262, fl. 26). 



    O Juízo de origem, inicialmente, negou seguimento ao apelo extremo quanto à alegada violação do art. 5º, XXXVI, da CF/1988, em razão da incidência do Tema 660/STF. No mais, inadmitiu RE aos argumentos de que (a) não ficou evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais; e (b) incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279/STF. (Doc. 273).



    No Agravo (Doc. 277), a parte recorrente sustentou que houve violação direta ao texto constitucional e a desnecessidade de reexame de fatos.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 4-6, Doc. 262):



    “2.1.1 – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Preliminarmente, cabe demonstrar a existência do requisito da repercussão geral do recurso em tela. 



    Nos termos do artigo 1.035 do CPC/15, que possui a seguinte redação: 



    (…)



    Ao se utilizar do termo “repercussão geral”, o legislador deixou evidente que o recurso extraordinário deve possuir importância geral para ser julgado. Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. 



    No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. 



    Com relação ao caso em questão, é evidente a ocorrência da repercussão geral do caso, pois trata-se de questão relevante sob o ponto de vista jurídico, processual, econômico e social, já que na repartição da competência tributária, a prestação de serviços de qualquer natureza ficou para os Municípios sem outro condicionamento que não o da natureza da operação, ficando previsto que referido serviço apenas deverá constar em listagem incluída por lei complementar, não havendo permissão para que legislação infraconstitucional crie óbice a incidência do ISS, não contemplado expressamente no texto constitucional. 



    E, o que a Lei Complementar n. 157/2016 fez foi instituir óbice para a incidência do ISS diferente da natureza do serviço, esbarrando, desta forma na norma constitucional. 



    Assim, a lei complementar em comento, ao instituir que o destinatário do serviço, e não sua natureza, constitui fato gerador do imposto municipal, e dispor que o imposto apenas incidirá: “exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização”, e ao citar atividades específicas de prestação de serviços como fato gerador do imposto estadual, tais como: “rótulos e etiquetas”, evidencia de forma mais gritante a sua inconstitucionalidade, a exigência do imposto estadual, já que a Constituição Federal não prevê referida vedação à incidência do imposto municipal. 



    Desta forma, evidenciada a repercussão geral da matéria discutida no presente recurso extraordinário, eis que a Lei Complementar nº 157/2016 que alterou a LC 116/2003, mais especificamente quanto ao subitem 13.05, o fizera em total desacordo com os ditames constitucionais, já que desconstituiu o direito do ente municipal e do Distrito Federal de cobrar o tributo, transferindo a competência da cobrança do tributo ao ente estadual, evidenciando a relevância jurídica, econômica, social e política das questões constitucionais trazidas à baila e que transcendem os interesses subjetivos do processo.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fl. 8, Doc. 255):



    “(…) a nova legislação, longe de se mostrar inconstitucional, como afirma a autora, consagra o entendimento dos Tribunais Superiores quanto à incidência do ICMS quando a composição gráfica (utilizando a terminologia adotada pelo legislador e jurisprudência) for destinada a posterior operação de comercialização ou industrialização. Resta verificar se as atividades desenvolvidas pela recorrente se enquadram na regra geral do subitem 13.05, a atrair a incidência do ISSQN, ou na exceção introduzida pela LCF nº 157/16, a exigir recolhimento do ICMS. 



    Impressão gráfica. Atividade industrial. A nova redação dada ao subitem 13.05 da lista de serviços anexa à LCF nº 116/03 soluciona a confusão anteriormente havida entre a composição gráfica, que é serviço, e a impressão gráfica, que é indústria, sobre a qual discorri extensamente na AC nº 0028731-90.2013.8.26.0053, 10ª Câmara de Direito Público, 22-6-2015, Rel.ª designada Teresa Ramos Marques, maioria. A conclusão permanece a mesma. 



    A apelante não é uma prestadora de serviços; é uma indústria que (a) imprime etiquetas e rótulos adesivos; (b) produz impressos gráficos em geral; (c) importa matéria-prima e exporta etiquetas e rótulos adesivos; e (d) comercializa equipamentos de automação comercial e fabril, conforme se depreende da sétima alteração de seu contrato social (fls. 39/44). A conclusão é corroborada pelo material gráfico acostado aos autos, hábeis a demonstrar o fornecimento de etiquetas a diversas empresas de grande penetração no mercado (fls. 143/147); pela significativa quantidade fornecida nos vários pedidos a ela submetidos (fls. 136/142), que certamente não representam a produção total da empresa; e pelo laudo pericial, segundo o qual a autora produz 'desde rótulos para colagem em embalagens a etiquetas de preços' (fls. 476/570, especialmente fls. 568). É inconcebível que a produção desse volume de etiquetas, em máquinas, com tais características, seja conceituada como serviço.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (LCF 157/16 e LCF 116/03), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido: 



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPRESSÃO GRÁFICA. INCIDÊNCIA DE ICMS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.033 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil.” (ARE 1.409.661-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 23/8/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.220.057-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 24/9/2019) 



    Na mesma linha, a seguinte decisão monocrática: ARE 1.382.935, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 17/5/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente